Tribunal: TJES
Processo: 5023363-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Controle Externo da atividade policial; Minorias Étnicas; Não Discriminação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023363-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: União Federal e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL E MONITORAMENTO (HCI). SEGURANÇA PÚBLICA E INTERESSE LOCAL. LEGALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO ALGORÍTMICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação Civil Pública, a qual objetivava impedir o Município de Vitória de implementar e utilizar sistema de videomonitoramento com tecnologia de reconhecimento facial (Hyper-Converged Infrastructure - HCI), sob a alegação de ausência de base legal, riscos de discriminação algorítmica e violação à privacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 04 questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o Município possui competência constitucional para implementar sistema de monitoramento facial em áreas públicas; (iii) estabelecer se a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) veda a utilização de tais tecnologias para fins de segurança pública sem lei federal específica; e (iv) determinar se o risco de viés algorítmico e “falsos positivos” justifica a interrupção da política pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos técnicos constantes nos autos são suficientes para o livre convencimento motivado do magistrado, tratando-se de matéria predominantemente de direito sobre a validade de ato administrativo.

O direito à privacidade não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o dever estatal de garantir a segurança pública, especialmente em vias públicas onde a expectativa de privacidade é mitigada.

Os Municípios detêm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a segurança urbana e a proteção patrimonial, sendo o sistema de reconhecimento facial uma ferramenta auxiliar de inteligência que não usurpa a competência investigativa das polícias estadual ou federal.

A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) expressamente afasta sua aplicabilidade ao tratamento de dados realizado para fins exclusivos de segurança pública, não havendo que se falar em vácuo legal, mas em regime jurídico próprio fundamentado no interesse público.

A obrigatoriedade de intervenção humana na conferência dos alertas gerados pelo sistema (“intervenção humana”) mitiga o risco de arbitrariedade e de discriminação algorítmica automatizada, preservando a higidez da atuação administrativa.

O controle do Poder Judiciário sobre as políticas públicas tecnológicas limita-se ao exame da legalidade, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. A implementação de sistemas de reconhecimento facial por entes municipais, voltada à segurança pública e proteção patrimonial, encontra respaldo na competência para tratar de assuntos de interesse local prevista na Constituição Federal. 2. A exclusão da segurança pública do âmbito de aplicação da LGPD não torna a atividade ilícita, pois esta é fundamentada no poder de polícia e no dever constitucional de preservação da ordem pública. 3. A presença de mediação humana nas decisões baseadas em alertas algorítmicos afasta a tese de discriminação automatizada e garante a legalidade do sistema de monitoramento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO e CONFIRMAR integralmente a r. sentença de primeiro grau em sede de reexame necessário, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 16847936), também sujeita a reexame necessário, que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedente a pretensão autoral que visava obstar a implementação de sistema de reconhecimento facial vinculado à tecnologia
Hyper-Converged Infrastructure
(HCI) em áreas monitoradas da municipalidade.

A apelante apresentou razões no evento nº 16847948, sustentando, em síntese, que
(i)
a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória e sem a apreciação do pedido de inversão do ônus da prova;
(ii)
a implementação do sistema de reconhecimento facial carece de base legal específica e viola o princípio da legalidade administrativa, pois a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) afasta sua aplicação para segurança pública, o que exigiria norma federal própria;
(iii)
o sistema apresenta risco estrutural de discriminação indireta, notadamente contra pessoas negras e grupos vulnerabilizados, em razão do viés algorítmico treinado majoritariamente em fenótipos caucasianos, podendo gerar elevados índices de “falsos positivos”;
(iv)
há usurpação de competência constitucional, uma vez que a segurança pública ostensiva e a persecução penal cabem aos Estados e à União, possuindo os Municípios atribuição residual de proteção patrimonial conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal; e que
(v)
houve ausência de transparência e
accountability
pela administração municipal, que não apresentou estudos de impacto ou planos de mitigação de riscos à privacidade e proteção de dados pessoais.

Na instância originária, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ajuizaram ação civil pública objetivando a condenação do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em obrigação de não fazer, para que este se abstenha de utilizar o sistema de captação de dados biométricos e reconhecimento facial denominado
Hyper-Converged Infrastructure
(HCI). Sustentam as autoras que a instalação de 150 (cento e cinquenta) câmeras para tal fim, sem estudos prévios de impacto e sem transparência, vulnera direitos fundamentais à privacidade, à proteção de dados e à não discriminação.

De início, a recorrente argumenta que o julgamento antecipado impediu a produção de prova técnica necessária para demonstrar os riscos da tecnologia. Contudo, no caso sobe exame, o debate central reside na interpretação de normas constitucionais e na validade jurídica de um ato administrativo frente aos princípios da Administração Pública, o que configura matéria predominantemente de direito. As informações técnicas essenciais sobre o funcionamento do sistema HCI já constam dos autos, permitindo o sopesamento jurídico necessário. Ademais, a ausência de manifestação específica sobre a inversão do ônus da prova não gera nulidade se os elementos presentes são aptos a fundamentar o livre convencimento motivado.

Quanto ao mérito, percebe-se que o deslinde da controvérsia passa pela harmonização entre o direito individual à privacidade e o dever estatal de garantir a segurança pública. Como é cediço, direito à privacidade não possui caráter absoluto, pois encontra limites no interesse coletivo e na segurança pública, tratada pelo artigo 144 da Carta Magna como “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”. A implementação de câmeras de monitoramento em vias públicas, local onde a expectativa de privacidade é naturalmente mitigada, configura exercício legítimo do Poder de Polícia administrativa visando a ordem pública.

Sobre a alegada incompetência do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, observa-se que o artigo 30, inciso I, da Constituição da República, atribui aos Municípios competência para “legislar sobre assuntos de interesse local”. A segurança urbana e a proteção dos munícipes em espaços públicos municipais constituem legítimo interesse local. O uso da tecnologia HCI não usurpa a competência investigativa das polícias civil ou federal; ao contrário, serve como ferramenta auxiliar de inteligência e prevenção. O sistema, conforme descrito pelo apelado, não realiza coleta de dados biométricos universais, mas procede a uma “análise inteligente” comparativa com bancos de dados de foragidos e pessoas desaparecidas já existentes. Não há criação de novo cadastro pelo ente municipal, mas sim o uso de tecnologia para otimizar a identificação de alvos já processados pelo sistema de justiça criminal.

No tocante à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), a tese da recorrente de que o tratamento de dados seria proibido na segurança pública por falta de Lei Federal específica não prospera. O artigo 4º, inciso III, alínea “a”, da LGPD
1
, é claro quanto a sua inaplicabilidade para fins exclusivos de segurança pública. O afastamento da aplicação previsto pela própria legislação, ao reverso do sustentado, não implica um vácuo de ilegalidade, mas o reconhecimento de que tais atividades possuem regime jurídico próprio, fundamentado no interesse público e na supremacia do Estado para a manutenção da ordem. A legalidade da atuação administrativa repousa diretamente no comando constitucional do artigo 144 e na legislação municipal que organiza a Guarda Civil e o sistema de videomonitoramento.

Acerca do risco de “discriminação algorítmica” ou “falsos positivos”, embora as preocupações da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sejam louváveis no campo doutrinário, no caso concreto não se demonstrou minimamente que o sistema opera de forma automatizada e vinculante. A municipalidade apelada esclareceu em sua defesa que a tecnologia gera um alerta que deve ser obrigatoriamente submetido à “intervenção humana”. Agentes públicos devidamente treinados realizarão a conferência das informações antes de qualquer abordagem física. Essa mediação humana é o elemento essencial para afastar a arbitrariedade e mitigar erros tecnológicos. O Poder Judiciário não deve intervir em escolhas de políticas públicas tecnológicas, salvo flagrante ilegalidade, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, cumpre registrar que, desde a efetiva implementação do sistema de reconhecimento facial ora contestado, não sobrevieram a estes autos quaisquer notícias ou elementos fáticos que indiquem potencial violação dos direitos que a recorrente pretende tutelar. A inexistência de casos concretos de abuso ou erro durante o período de operação reforça a higidez do sistema sob a ótica da compatibilidade com o direito à privacidade e à dignidade da pessoa humana dos cidadãos.

Por fim, quanto aos pedidos subsidiários de publicação de protocolos e mitigações, verifica-se que a transparência administrativa é regida pela Lei de Acesso à Informação e pelos princípios do artigo 37 da Constituição Federal. O controle da eficiência e da publicidade dos atos do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
deve ser feito pelos órgãos de fiscalização próprios, não cabendo ao Judiciário, neste momento e sem prova de desvio de finalidade, ditar manuais de procedimentos administrativos internos.

A mesma conclusão foi alcançada pela douta Procuradoria de Justiça, conforme o seguinte trecho do judicioso parecer lançado no evento nº 18327346:

[...]

O legislador foi claro ao excluir do âmbito da LGPD o tratamento de dados voltado exclusivamente à segurança pública e repressão penal. Não se trata de lacuna normativa, mas de escolha expressa do legislador.

A apelante levante a possibilidade teórica de viés algorítmico, especialmente em relação a grupos raciais específicos.

No caso concreto, não há indicação de que o sistema opere com decisão automatizada vinculante. Ao contrário, a descrição indica que eventual correspondência algorítmica constitui alerta inicial, sujeito à verificação por agentes públicos.

Essa intermediação humana constitui elemento relevante para afastar a tese de decisão exclusivamente automatizada.

Ademais, a atuação estatal ocorre em espaço público, no qual a expectativa de privacidade é reduzida. A captação de imagens em vias públicas, por si só, não configura violação à intimidade.

Importante consignar que o monitoramento de via pública através de câmeras já é realidade, a nova tecnologia visa auxiliar a segurança pública e não substituir a atuação do agente de segurança que é responsável pelo monitoramento e o desencadeamento da coordenação para apurar o alerta indicado pelo sistema.

Também não procede a alegação de violação ao princípio da legalidade.

A Administração Pública atua no exercício do poder de polícia, cuja base constitucional encontra-se no artigo 144 da Constituição e na competência municipal para organização dos serviços públicos locais;

[...]

Desse modo, ausente amparo suficiente para o acolhimento das pretensões deduzidas na inicial, merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em sede de reexame necessário,
CONFIRMO
integralmente a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 4º Esta Lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais:

[...]

III - realizado para fins exclusivos de:

a) segurança pública;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.